Tribunal: TJDFT
Processo: 0708645-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708645-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERLON DE MELO PENNA AGRAVADO: DF CENTURY MALL S.A., ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, DF PLAZA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ANDERLON DE MELO PENNA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, pela qual rejeitada a exceção de pré-executividade e determinada a penhora de 10% de seu salário líquido: “A) Rejeito de plano a exceção de pré-executividade de id. 184822789, uma vez que seu único argumento é a suposta nulidade de citação, alegando que consta no AR de id. 172667666 a informação de mudança de endereço. Contudo, não se vê no mencionado AR qualquer marcação no campo de mudança de endereço; ao contrário, vê-se assinatura de recebimento por funcionário de condomínio edilício. Ademais, ainda que eventualmente nulo fosse o ato de citação, o comparecimento da parte supre a necessidade do ato, conforme entendimento abaixo: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE CITAÇÃO NA EXECUÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. SUPRIMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. A norma disposta no artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC não traz qualquer dificuldade de entendimento, no sentido de que "o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.". 2. No caso, foi aperfeiçoada a relação jurídicoprocessual, pois suprida a falta da citação com o comparecimento espontâneo do executado e a oposição de exceção de pré-executividade. 3. De acordo com os artigos 915 e 239, § 1o, do CPC, os embargos à execução serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias contados da data do comparecimento espontâneo do executado aos autos. 4. Verificada a intempestividade dos embargos à execução, cabe ao Juízo de primeiro grau rejeitá-los liminarmente, nos termos do art. 918, I, do CPC. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1796552, 07102195620238070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no DJE: 19/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O executado pede, também, a liberação de constrição sobre o veículo TRITON de placa JKF6146, realizada no id. 178140115. Contudo, não aponta nenhuma causa de impenhorabilidade. Assim, rejeito o pedido. B) Em atenção ao pedido penhora de percentual de salário formulado pelo exequente no id. 179182149, eis o seguinte. Segundo o art. 833, IV, do CPC, é inadmissível, em regra, a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor. Ao longo dos anos, a jurisprudência do STJ caminhou no sentido de que a regra aludida pode ser mitigada, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. A título de exemplificação, transcrevo as seguintes ementas, in verbis: ( ) No caso, a dívida tem origem em contrato de locação. A parte executada usufruiu do(s) bem(ns)/serviço(s) e não cumpriu com a obrigação, causando prejuízo à parte exequente. O(s) comprovante(s) de rendimentos da parte executada demonstra(m) sua capacidade de pagamento do débito, embora não de uma só vez. Assim, é razoável que haja desconto mensal em folha de pagamento, de percentual sobre o salário, para fim de quitação do débito, eis que não atingirá a dignidade do(s) executado(s), nem impedirá sua sobrevivência e de sua família. Ante o exposto, defiro o pedido da parte exequente, determinando a penhora de 10% (dez por cento) do salário líquido do(s) executado(s) ANDERLON DE MELO PENNA - CPF/CNPJ: 044.441.126-70, a se realizar mensalmente mediante desconto em folha de pagamento, até a satisfação integral do débito de R$ 213.721,26 (duzentos e treze mil, setecentos e vinte e um reais e vinte e seis centavos). À Secretaria: 1. Intime-se a parte exequente para que forneça, no prazo de 15 (quinze) dias, o endereço do(s) empregador(res), inclusive com CEP e e-mail, se possível. No mesmo prazo, deverá juntar aos autos o demonstrativo de cálculo atualizado do débito. 1.1. Ainda, para fins de futuros levantamentos dos valores depositados em Juízo pelo órgão empregador/fonte pagadora, poderá a parte exequente fornecer os dados de conta bancária de sua titularidade ou de titularidade de seu(s) patrono(s), caso haja expressa outorga de poderes a estes para receber e dar quitação em seu nome. 2. Atendido, expeça-se, imediatamente, ofício ao órgão empregador/fonte pagadora (POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL), determinando o desconto mensal em folha de pagamento e o depósito judicial das quantias, para conta de depósito judicial, até a satisfação integral do débito atualizado. 2.1. Conste no ofício que os depósitos deverão ser realizados por guia de depósito emitida na página do TJDFT (https://www.tjdft.jus.br/), na aba "Serviços" e opção "Emitir Depósito Judicial". De modo que os valores fiquem vinculados à presente execução no 0724064-58.2023.8.07.0001. Confiro à presente força de penhora e ofício, independentemente de demais formalidades. 3. Da penhora, fica(m) o(s) executado(s) intimado(s), na pessoa de seu advogado, ou, não o tendo, intime(m)-se-o(s) pessoalmente, por carta com aviso de recebimento. 4. Preclusa a presente decisão, autorizo desde já, independentemente de nova conclusão dos autos, que os futuros valores depositados em Juízo pelo órgão empregador/fonte pagadora da parte executada sejam levantados pela parte exequente para o adimplemento parcial e progressivo do débito exequendo. Para tanto, deverá a Secretaria do Juízo expedir os respectivos alvarás de levantamento ou alvarás de transferência bancária, observando-se as informações bancárias a serem informadas nos termos do "item 1" da presente decisão, conforme o caso. 5. Deverá a parte exequente se manifestar semestralmente sobre a regularidade dos depósitos, instruindo os autos com o demonstrativo de cálculo atualizado do débito exequendo, já descontados os valores apropriados por força da penhora aqui decretada. 5.1. Decorrido o prazo supramencionado sem manifestação, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, prestar conta dos depósitos realizados pelos empregador/fonte pagadora, sob pena de desconstituição da penhora e suspensão do processo nos termos do art. 921, inc. III e § 1o, do Código de Processo Civil. 6. Após a resposta do ofício pelo órgão empregador/fonte pagadora com a efetivação da penhora, na forma determinada no "item 2" da presente decisão, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender pertinente ao regular prosseguimento do feito executório, informando se promoverá novas diligências para a localização de patrimônio expropriável em nome da parte executada ou se aguardará a realização dos descontos mensais sobre sua remuneração até a satisfação integral do débito exequendo, caso em que os autos aguardarão em Cartório os posteriores atos processuais para a integral efetivação da penhora. 6.1. Não havendo requerimento de novas medidas constritivas, mas tão somente o interesse em se aguardar os depósitos mensais da parcela remuneratória da parte executada, deverá a parte exequente informar a previsão para a satisfação integral do débito exequendo, considerando os valores estimados dos descontos que serão realizados. 6.2. Frustrada a implementação da penhora sobre a parcela remuneratória em razão de eventual impossibilidade informada pelo órgão empregador/fonte pagadora, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender pertinente ao regular prosseguimento do feito executório, indicando bens à penhora ou diligências de localização patrimonial ainda não intentadas nos autos, ficando ciente de que sua inércia poderá resultar na suspensão e posterior arquivamento provisório dos autos, nos termos do art. 921, inc. III e §§, do Código de Processo Civil. Decisão registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” – ID 56528189, pp. 2 a 6. Nas razões recursais, defende nulidade da citação: “Os agravados movem ação de execução de título extrajudicial (contrato de locação) contra o agravante. A decisão inaugural determinou a citação do agravante no endereço apontado na exordial, e nela foi fixada verba honorária de conformidade com o art. 827, caput, da lei civil de ritos. Assim determinado, assim foi feito. A citação postal (AR), entretanto, retornou sem finalidade positiva e com observação de que o citando ora agravante havia se mudado do endereço indicado. Isto foi também certificado por auxiliar do juízo no Id de número 172777786. Em seguida, os agravados sustentaram, maliciosamente, que a citação pelos correios válida estaria à luz do art. 248, § 4o, do CPC, convencendo, desta maneira, o magistrado singular a valida-la e, concomitantemente, dar prosseguimento à execução com pesquisas de bens penhoráveis via sistemas SNIPER, SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. As pesquisas resultaram na penhora de veículo. O agravante, entretanto, só se cientificou sobre o processo executivo quando foi informado por bloqueio em sua conta bancária na quantia de R$ 130,19 (cento e trinta reais e dezenove centavos), certificada no evento de Id n° 178140111. Surpreso, e não era para menos, diga-se de passagem, o agravante defendeu-se por meio de exceção de pré-executividade, apontando nulidade à sua citação, quando demonstrou que o Aviso postal (AR) não foi entregue em suas mãos e nem ao porteiro ou a qualquer outro empregado do condomínio em que morava. Também deixou claramente provado que a comunicação foi de fato entregue em endereço distinto do seu. Não obstante, a pré-executividade foi rejeitada de plano. Eis a decisão: ( ) Equívoco, puro equívoco, quer em relação à rejeição da pré-executividade, quer no que se diz respeito à penhora sobre o salário do agravante. Sabe-se tranquilamente que citação inválida desencadeia nulidade de atos processuais seguintes, assim entendido em homenagem ao magno direito do devido processo legal, principalmente à seguridade de um contraditório sadio. Neste caso, o agravante só tivera conhecimento sobre a referida execução quando intimado da penhora, visto que o anterior mandado citatório, ao contrário do fundamento da decisão recorrida, não lhe foi entregue em mãos e nem na portaria do prédio em que morava. Veja bem isto: o endereço indicado no mandado citatório é QMSW 06, lote 2, bloco A – Ed. Léliton Gonçalves, apt 140, Setor Sudoeste, Brasília/DF, sendo que, na verdade, o AR foi entregue no lote 02, todavia, este refere-se ao Edifício Villa Verde, ou seja, condomínio totalmente diferente do qual fora apontado na peça inaugural. Daí já se vê que a decisão não poderia se fundar apenas no fato de ter o agravante comparecido aos autos antecipadamente. Ora, o executado só se cientificou sobre os termos da executiva quando intimado daquela penhora, ultimada em sua conta bancária. Portanto, o prazo para com uma defesa (embargos de devedor) ampla ficara-lhe suprimido e, a única maneira de restabelecê-lo amplamente, seria o mesmo comparecer aos autos não para se defender meritoriamente, mas sim para anular a citação e, assim, exercer amplamente seu direito à defesa por meio de ação própria – embargos de devedor. Daí se pode afirmar, seguramente, que o recorrente tivera seu direito à ampla defesa cerceado ou, no mínimo, reduzido para com a propositura de ação embargatória, o que, evidentemente, implicara e continua implicando à sua movimentação para reunir documentos probatórios para com a sua tese defensiva. Afinal, “nos embargos à execução incide o princípio da eventualidade, com concentração da defesa do devedor” (STJ-JTAERGS 75/251, in CPC comentado, Theotônio, 54a Ed., Pág. 838, nota 4 do art. 838). Tanto assim que somente na data de propositura deste recurso que o agravante conseguiu reunir documentos (anexos) que demonstram, efetivamente, a nulidade da sua citação apontada na pré-executividade. Ressalta-se que, anexo colaciona-se a relação dos porteiros que laboram no Edifício Léliton Gonçalves, bem assim declaração do síndico do Condomínio Villa Verde, na qual fora entregue o mandado citatório, afirmando desconhecer o executado e que o mesmo nunca morou naquele edifício. Logo, o comparecido espontaneamente do agravante aos autos não sustenta a validade da citação.” (grifei) – ID 56528181, pp. 2 a 5. Alega impenhorabilidade do salário: “A decisão recorrida cai também no campo do desacerto ao determinar penhora sobre o salário do agravante. Efetivamente, verba salarial, a rigor, é absolutamente impenhorável de conformidade com o art. 833, inciso IV, do CPC. Esta disposição abrange salário a qualquer título, isto é, todo direito do empregado, presente, passado ou futuro, pago ou não, na constância do emprego ou por despedida. Isto vale e deve valer para o agravante, que é Servidor Público. Todavia, tanto a doutrina quanto a jurisprudência pátria admitem exceção à impenhorabilidade em comento, mas desde que se trate de verba alimentar e de modo que a constrição não interfira na dignidade do devedor. No presente caso, a exceção foi vislumbrada equivocadamente, com o prolator da decisão recorrida errando duas vezes, ambas de modo interpretativo para com o mencionado artigo e pontos doutrinários e jurisprudenciais que fundam a decisão. O primeiro desacerto, o de maior relevância jurídica, é pertinente à natureza da dívida em execução. Ora, tal dívida decorre de transação comercial, qual seja, alugueres de espaço em shopping Center. O segundo erro consiste na análise da possibilidade de penhora sobre verba salarial, bem como na capacidade remuneratória do devedor. Realmente, a decisão recorrida não analisa (como deveria) a capacidade de o agravante corresponder àquela dívida sem prejuízo à sua dignidade. Até porque, conforme espelha o processo executivo, não há elementos informativos sobre o salário do devedor. Enfim, de fato há desacerto na decisão que indefere a pré-executividade. De igual modo sucede quando o julgador singular, de ofício, determina penhora sobre o salário do agravante. Como dito, a impenhorabilidade de salário, a rigor, não é admissível, e as exceções, salvo melhor juízo, só podem suceder em caso de dívida alimentar, e, mesmo assim, de modo a não prejudicar a sobrevivência do devedor. Neste caso, conforme espelhamento dos autos, a dívida não tem caráter alimentar e nem o salário do agravante possibilita desconto sem prejudicar sua mantença. IV NECESSIDADE DA REFORMA O recorrente, por conta da decisão ora agravada, corre sério risco de ter parte de seu salário penhorado indevidamente, com isso, claro, influenciado substancialmente na manutenção de sua subsistência, nascendo disso, por conseguinte, possibilidade plausível a deferimento de liminar suspendendo os efeitos da decisão recorrida” – ID 56528181, pp. 5/6. Requer ao final: “À vista do exposto, o agravante requerer que lhe seja deferido liminar suspendendo os efeitos da medida recorrida e, como tal, fazer com que seja declarada nula a citação do agravante, bem como o afastamento de eminente penhora sobre seu salário, e que, no final, seja o presente recurso conhecido e provido para cassar dita decisão definitivamente.” (grifei) – ID 56528181, p. 6. Preparo recolhido (ID 56528193 e 56528195). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em processo de execução); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Na origem (processo n. 0724064-58.2023.8.07.0001), cuida-se de execução de título extrajudicial (contrato de locação) ajuizada, em 7/6/2023, por DF CENTURY MALL S.A., ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A e DF PLAZA LTDA (agravados) em desfavor de ANDERLON DE MELO PENNA (agravante), pela qual requer o pagamento da quantia de R$193.499,40 (cento e noventa e três mil quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta centavos) – ID 161342886 na origem. Em 17/8/2023, deferido o processamento da execução e determinada a citação do agravante (ID 168988645 na origem). Em 21/9/2023, foi juntado mandado de citação sem cumprimento por motivo de mudança do destinatário/agravante: “AR Devolvido sem cumprimento. Motivo da devolução: 10 - DESTINATÁRIO MUDOU-SE” (ID 172667666). Na mesma data, foi certificada a juntada do mandado sem cumprimento: “Certifico e dou fé que, nesta data, juntei aos presentes autos, comprovante de Aviso de Recebimento ID 172667666 - Mandado de CITAÇÃO - EXECUTADO: ANDERLON DE MELO PENNA, sem cumprimento, com informação de mudou-se e indicação de recebimento.” (ID 172777786). Em 26/9/2023, DF CENTURY MALL S.A., ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A e DF PLAZA LTDA (agravados) requereram fosse considerada válida a citação em razão da assinatura do mandado por porteiro do condomínio edilício (ID 173294359 na origem). Em 9/11/2023, o magistrado de origem considerou válida a citação: “Tenho por válida a citação por AR de id. 172667666, uma vez a residência do executado integra condomínio edilício.” (ID 177622104, p. 1). Deferiu a pesquisa de bens por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo. Em 14/11/2023, certificados o bloqueio de valor - e o subsequente desbloqueio por se tratar de quantia ínfima em relação ao montante exequendo -, bem como a imposição de restrição em veículo do executado/agravante: “Certifico e dou fé que houve bloqueio do valor de R$ 130,19 (ANDERLON DE MELO PENNA), conforme item 1 da Decisão de ID 177622104. No entanto, considerando o valor ínfimo encontrado em relação ao montante exequendo, procedi ao seu desbloqueio (art. 836, caput, do CPC), conforme subitem 1.2 da referida Decisão. Certifico, ainda, que juntei aos autos as pesquisas realizadas via SNIPER e INFOJUD, devendo as partes observar o dever de sigilo, sendo vedada a sua digitalização, reprografia ou fotografia, conforme item 4 da referida Decisão. Certifico, finalmente, que impus a restrição de transferência e a anotação de penhora sobre o veículo de Placa JKF6146, conforme subitem 2.1 da referida Decisão. Assim, nos termos do subitem 2.1.1 da referida Decisão, havendo endereço conhecido da parte executada ANDERLON DE MELO PENNA, expeça-se mandado de penhora, avaliação, intimação e remoção do bem ao depósito público (art. 840, inc. II, do CPC).” – ID 178140111 na origem. Em 23/11/2023, DF CENTURY MALL S.A., ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A e DF PLAZA LTDA (agravados) pugnaram pela penhora de 10% (dez por cento) do salário do executado (ID 179182149 na origem). Em 26/1/2024, ANDERLON DE MELO PENNA opôs exceção de pré-executividade, na qual alegou nulidade de citação. Argumentou ter tomado ciência do processo a partir de bloqueio realizado em sua conta-corrente (ID 184822789 na origem). Sobreveio a decisão ora agravada, pela qual rejeitada a exceção de pré-executividade e determinada a penhora de 10% (dez por cento) do salário líquido do agravante. Pois bem. Citação defeituosa significa prejuízo ao direito de defesa do réu, impossibilitando-o ou dificultando-o, e inquina o processo de mácula absoluta, insanável, intransponível, transrescisória. Tal vício pode ser alegado a qualquer tempo. Por oportuno: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREQUESTIONAMENTO PARCIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO. APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO FUNDADA NO ART. 525, § 1o, I, DO CPC/2015. TERMO INICIAL DO PRAZO PARA OFERECER CONTESTAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 239, § 1o, I, DO CPC/2015. INTIMAÇÃO DA DECISÃO QUE ACOLHE A IMPUGNAÇÃO. JULGAMENTO: CPC/2015. 1. Recurso especial interposto em 16/07/2019 e concluso ao gabinete em 10/12/2020. 2. O propósito recursal é definir o termo inicial do prazo para oferecer contestação na hipótese de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença fundada no art. 525, § 1o, I, do CPC/2015. 3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial. 4. A citação é indispensável à garantia do contraditório e da ampla defesa, sendo o vício de nulidade de citação o defeito processual mais grave no sistema processual civil brasileiro. Esta Corte tem entendimento consolidado no sentido de que o defeito ou inexistência da citação opera-se no plano da existência da sentença. Caracteriza-se como vício transrescisório que pode ser suscitado a qualquer tempo, inclusive após escoado o prazo para o ajuizamento da ação rescisória, mediante simples petição, por meio de ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) ou impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, § 1o, I, do CPC/2015). ( ).” (REsp n. 1.930.225/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 15/6/2021.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO. CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENDEREÇO DIVERSO. SUBSCRITO POR TERCEIRO. RECONHECIMENTO DO VÍCIO. 1. Não se enquadram no conceito de hipossuficiente pessoas que assumem voluntariamente e de forma discricionária gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. 2. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser mantida a decisão de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. 3. O artigo 239 do CPC disciplina ser indispensável a citação do réu para a validade do processo, dispondo, ainda, o artigo 280 do CPC ser nula a citação quando feita sem observância das prescrições legais. 4. É inválida a citação quando a carta com aviso de recebimento foi direcionada e recebido por terceiro em endereço diverso da parte ré. 5. A falta de citação válida constitui grave ofensa ao contraditório, princípio fundamental do direito processual - artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal - gerando, por conseguinte, a nulidade absoluta dos atos processuais subsequentes que prejudiquem a parte. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1723764, 07117127120238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no PJe: 10/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) E, no caso, em que pese o AR tenha sido assinado por porteiro do condomínio edilício, fato é que retornou sem cumprimento em razão de o agravante não morar no local: “AR Devolvido sem cumprimento. Motivo da devolução: 10 - DESTINATÁRIO MUDOU-SE” (ID 172667666). Além disso, no recurso, o agravante asseverou ter o AR sido entregue no Edifício VillaVerde, diverso de sua residência, no Ed. Léliton Gonçalves. Apresentou documentos que comprovariam sua alegação e que só teria conseguido reunir na data da propositura do agravo (declaração do síndico do Edifício Villa Verde e ficha dos funcionários do condomínio do Edifício Léliton Gonçalves Júnior). Na declaração do síndico do Condomínio Espaço VillaVerde, consta a informação de que o porteiro do local recebeu e assinou erroneamente AR destinado a outro endereço, que seria o Edifício Leliton Gonçalves: “Declaro para os devidos fins que o Sr. ANDERLON DE MELO PENNA, não reside no Condomínio Espaço Villaverde, QMSW 06 LOTE 02 e que desde o início do meu mandato como síndico em 01 de novembro de 2022, não é residente em nenhuma unidade do condomínio. Em 14/09/2023 o agente de portaria do condomínio Espaço Villaverde, Leandro Silva, recebeu e assinou erroneamente na portaria documento AR999537931JD Correios, destinado a outro endereço QMSW 06 LOTE 02 BLOCO A *Ed. Leliton Gonçalves, Ap. 140, destinado ao Sr. Anderlon de Melo Penna. Após verificação de que o Sr. ANDERLON DE MELO PENNA, não era residente e a inexistência de Ap140 no Condomínio Espaço VillaVerde, o documento foi devolvido a um agente dos correios.” (grifei) – ID 56528185. Assim, em princípio, não há como considerar a citação válida realizada naquele local. A nulidade da citação acarretará a nulidade dos atos processuais posteriores, o que abrange a penhora de 10% (dez por cento) do salário do agravante. No caso, o comparecimento espontâneo do executado aos autos supre a não citação; mas a marcha processual deve retroagir a fim de abrir prazo ao agravante para pagamento voluntário da obrigação nos termos do art. 827, §1o do CPC; e só poderão incidir medidas constritivas no patrimônio do agravante (como a deferida na decisão agravada) após o decurso do prazo para pagamento voluntário. Portanto, satisfeitos os requisitos autorizadores, defiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso para afastar a determinação de penhora do salário. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 8 de março de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora